Tribunal: TJMT
Processo: 1006492-26.2024.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1006492-26.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CLÁUSULAS ABUSIVAS

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA.
DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS - CPF: 452.061.981-53 (APELANTE), ODAIR JOSE RICCI - CPF: 935.591.511-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4a VOGAL (EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE”.

E M E N T A

Direito do Consumidor – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais – Contratação de Cartão de Crédito Consignado – Prova Documental Suficiente – Ausência de Vício de Consentimento – Sentença Mantida –
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo consumidor em virtude sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. O Apelante alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum e buscou a conversão do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; b) examinar se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com restituição de valores e indenização.

III. Razões de decidir

3. Os documentos juntados pelo Banco Apelado (proposta assinada, cópias de documentos pessoais, faturas e comprovantes de crédito na conta do Apelante) demonstram que a ciência e concordância expressa com a contratação do cartão de crédito consignado.

4. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação, pelo consumidor, de indícios mínimos do direito alegado, inexistentes neste caso.

5. Não comprovada a indução em erro ou falta de informação clara, não há falar em nulidade ou conversão do contrato.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “O Contrato de Cartão de Crédito Consignado, formalizado com informações claras, assinatura expressa e documentação comprobatória, é válido e não se converte em empréstimo consignado por alegação genérica de vício de consentimento.”

____________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1587234/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégria
Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Repetição de Indébito
c.c
. Indenização por Danos Morais
, registrada sob o
no 1006492-26.2024.8.11.0015
, ajuizada por
FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS
em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 284786909) julgou improcedente a ação, afastando as preliminares arguidas pela ré, ao fundamento de que: (i) a petição inicial atendia aos requisitos legais; (
ii
) havia interesse processual da parte autora; e (
iii
) não se verificava prescrição, considerando a natureza de trato sucessivo da relação jurídica discutida. No mérito, entendeu-se que o contrato celebrado era válido, com prova da ciência do autor sobre sua natureza de cartão de crédito consignado, incluindo a juntada de proposta assinada, faturas e comprovantes de transferência bancária, afastando vício de consentimento.

A parte
apelante
interpôs recurso (ID. 284786911), alegando: (i) equívoco quanto à natureza do contrato, que acreditava tratar-se de empréstimo consignado, quando na realidade tratava-se de cartão de crédito com saque via RMC; (
ii
) ausência de entrega do cartão e faturas; (
iii
) que os valores foram transferidos e não sacados, o que desnatura a operação como cartão; e (
iv
) nulidade da contratação por vício de consentimento e ausência de informação, requerendo a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

Nas
Contrarrazões
(ID. 284786914), o
apelado
defendeu: (i) a regularidade da contratação com base em proposta assinada e transferência de valores à conta do autor; (
ii
) inexistência de falha na prestação do serviço ou responsabilidade civil, diante da licitude da cobrança amparada contratualmente; (
iii
) improcedência do pedido de inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança; e (
iv
) que a cobrança decorre do exercício regular de direito, conforme pactuação expressa de utilização da RMC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Consoante se vê dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora afirmou que realizara contrato de empréstimo consignado com o banco apelado, vindo a descobrir posteriormente, após algum tempo realizando pagamentos por meio de desconto em sua folha de pagamento, que se tratava de Cartão de Crédito Consignado. Assim, pleiteou readequação do contrato para Empréstimo Consignado, com aplicação das taxas de juros pertinentes, bem como a devolução de valores e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que o consumidor tinha conhecimento de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado e que teria utilizado o cartão para saques, por meio de transferências via TED para conta por ele indicada para recebimento.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, serem aplicadas regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que
competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Frise-se, neste ponto, que, além de não haver qualquer prova que indique a suposta utilização, pelo consumidor, do cartão consignado, os documentos apresentados demonstram que somente ocorreram transferências, via TED, para a conta do consumidor.

Além disso, as próprias gravações telefônicas apresentadas pela instituição financeira em sua defesa demonstram que o consumidor, quando da contratação de um dos ditos saques, alega que não possui qualquer cartão consignado BMG, o que demonstra o desconhecimento essencial dos prejuízos que a modalidade imposta pela instituição financeira.

Desse modo, o que se verifica é que a parte autora autorizou a reserva de margem consignável acreditando que se tratava de empréstimo pessoal consignado, todavia, os descontos realizados em sua renda se referem a pagamento do valor mínimo de fatura de cartão de crédito, com incidência de juros muito superior ao comumente praticado para empréstimos pessoais consignados simples.

Tanto o é, que as faturas apresentadas nos autos demonstram que de cada montante descontado de forma consignada do consumidor, apenas aproximadamente 11,45% são utilizados para abatimento do saldo devedor, e que boa parte do restante (aproximadamente 84,45%) é auferido como lucro pela instituição financeira sob a rubrica “ENCARG FINANC FATURADOS”.

Diante dos fatos narrados, restou caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico, pois, induzida a erro, acreditou a parte
autora que estaria contratando empréstimo consignado quando, em verdade, lhe foi imputado cartão de crédito consignado.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

O negócio contratual questionado não observou o dever de informação por parte da instituição financeira, violando o artigo 6.o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a parte autora tinha a intenção de realizar empréstimo consignado, com termo final e juros pré-definidos; modalidade contratual completamente distinta de um cartão de crédito consignado, com desconto do pagamento mínimo de sua remuneração, taxas de juros variáveis e consideravelmente superiores as taxas aplicadas para a modalidade de crédito pessoal consignado.

Assim, deve ser reformada a sentença nesse ponto,
determinando-se a conversão do contrato de
cartão de crédito em empréstimo pessoal consignado
, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação de cada um dos “saques” realizados.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO CONSUMIDOR.
INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E DO ENVIO DO CARTÃO
. AUSÊNCIA DE RESPEITO AO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ART. 6o E AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC. AUTORA QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO EM PARCELAS FIXAS.
VALOR DISPONIBILIZADO MEDIANTE TED
.
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO RECORRIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas. 2.
Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado para essa modalidade de empréstimo
. 3. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. 4. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in
re

ipsa
”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1002306-57.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022,
Publicado
no DJE 30/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DESCONTOS A TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/ CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AO INCISO IV, DO ART. 51, DO CDC -
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- DANO MORAL – ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de
credito
consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas
. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, declarar-se-á parcialmente nulo o contrato firmado entre as partes, devendo ser adequada a taxa de juros à média de mercado. (...). (N.U 1033974-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2019,
Publicado
no DJE 11/11/2019)

ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO REALIZADO ATRAVÉS DE TED. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE COADUNA COM A MODALIDADE DE CRÉDITO DO CARTÃO DE CRÉDITO
. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR SUA COBRANÇA. ONEROSIDADE EXECESSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDAS. DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO.SUCUMBÊNCIA. REFORMADA. Apelação
Cível provida.” (grifei). (TJPR - 16a C. Cível - AC - 1694017-1 – Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Paulo Cezar
Bellio
- Unânime - J. 30.08.2017)

Como não restou comprovada validade da contratação tal como foi feita, é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum descontado à maior tem de ser restituído à parte apelante. Assim, se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples (e não de forma dobrada)
, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

É a jurisprudência: (grifamos)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE REDUÇÃO - INVIABILIDADE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - PRECEDENTES
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

II - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples débito indevido em conta bancária do cliente.

III – O valor da indenização, se fixado em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.

IV - A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

V - Não ficando demonstrada a má-fé nas cobranças realizadas, ainda que indevidas, não se mostra justificável a imposição da devolução em dobro dos valores recebidos.

(N.U 1000533-09.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA –VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA AFASTADA –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos definidos pelo Egrégio STJ no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a
instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.

A devolução em dobro do que foi cobrado a maior se faz necessária demonstração da má-fé da parte, o que não se verifica na espécie.

(N.U 1000809-12.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 27/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5o do art. 129 da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)

No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em que pese em outras situações de mera cobrança indevida eu já tenha me manifestado de forma desfavorável aos danos morais, neste caso específico,
considerando se tratar de parte consumidora idosa e que recebe apenas um salário-mínimo
, tenho que o fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, este deve ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para:

1) Determinar a conversão do Contrato para Empréstimo Pessoal Consignado simples;

2) Se acaso restar demonstrado, quando da liquidação da sentença, que os descontos realizados pela instituição financeira foram superiores ao valor devido pelo consumidor, o montante descontado à maior (
ou seja, após a quitação do débito recalculado pela taxa de juros de crédito pessoal consignado
) tem de ser restituído à parte consumidora
de forma simples;

3) No caso de se chegar à devolução de valores, considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, estes devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data dos descontos efetuados à maior e com incidência, ainda, de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil);

4) Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, com sucumbência mínima do consumidor, de rigor a redistribuição do ônus sucumbência, com base no art. 86, § único, do CPC, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, modificando-se os honorários apenas para que incidam no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo consumidor.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso
tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

O Apelante
Faustino Ventura dos Santos
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais em face do Banco BMG S.A.

Na inicial, em síntese,
alegou que contratou um empréstimo consignado tradicional, mas
foi induzido
a firmar contrato de cartão de crédito consignado (RMC
), modalidade que desconhecia e que gera descontos mensais sem prazo para terminar, com juros muito altos.

Argumentou que, mesmo sem usar o cartão, o Banco passou a descontar valores mensais no seu benefício previdenciário, que acarretou um endividamento sem fim, ou “dívida eterna”.

Sustentou que a instituição financeira cobrou taxas de juros superiores às informadas ao Banco Central e à média de mercado.

Alegou que nunca recebeu cartão físico, faturas ou informações claras sobre a operação, e insiste que foi induzido em erro quanto ao tipo de contratação.

Argumentou que tentou resolver o problema pelo PROCON e pela ouvidoria do Banco; todavia, não obteve êxito.

Assim, promoveu a demanda e requereu a declaração de inexistência de débito e conversão do contrato para empréstimo consignado simples; o reconhecimento de quitação da dívida; a restituição em dobro dos valores descontados (repetição do indébito); e indenização por danos morais e materiais.

Os pedidos foram julgados improcedentes, porque com a contestação o Banco BMG S.A. trouxe o Contrato e todos os documentos a ele correlatos.

Inconformado, Faustino Ventura dos Santos interpôs este Recurso em que reitera as teses arguidas na inicial da demanda e pugna pela reforma da sentença e acolhimento dos pedidos.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias deu parcial provimento ao Recurso
, converteu o contrato para empréstimo consignado simples, determinou a restituição simples, caso constatado pagamento a maior pelo Recorrente, e condenou o Banco Apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a arcar com as verbas de sucumbência.

Seu entendimento foi acompanhado pelo 2o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes
.

A conclusão foi adiada, porque manifestei divergência.

Divirjo dos eminentes pares, pois no meu entender a sentença está escorreita.

O Banco Recorrido trouxe para os autos a
“PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”
devidamente assinada pelo Apelante, o qual está instruído com cópias de seus documentos pessoais.

Nesse documento consta de forma expressa a informação
“TIPO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO: CRÉDITO PESSOAL ORIUNDO DE SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG, DE TITULARIDADE DO EMITENTE, CONFORME INFORMAÇÕES ABAIXO”.

A instituição financeira também carreou para os autos as faturas e os comprovantes de transferência, com a indicação de que os valores de R$ 1.351,63 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), R$ 164,86 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 1.044,99 (um mil, quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) foram creditados na conta bancária do Apelante.

Ou seja, o Banco comprovou que o Apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável e que nos documentos por ele assinado constam todos os termos da contratação de forma expressa e em letra legível.

De outro ângulo, o Recorrente não trouxe nem
indício
de que não tinha conhecimento dos termos da contratação.

Não se pode esquecer que a
“inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1587234 RS 2019/0281897-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023).

Portanto, com todo respeito ao posicionamento dos Colegas, não há falar em vício de consentimento, conforme alegado pelo Apelante, pois no instrumento contratual constou informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato que firmado.

Nego provimento ao Recurso
, mantenho inalterada a sentença de improcedência e majoro os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §11, CPC), com a ressalva que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 19 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3a VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Repetição de Indébito
c.c
. Indenização por Danos Morais
, registrada sob o
n. 1006492-26.2024.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença (ID. 284786909) julgou improcedente a ação, afastando as preliminares arguidas pela ré, ao fundamento de que: (i) a petição inicial atendia aos requisitos legais; (
ii
) havia interesse processual da parte autora; e (
iii
) não se verificava prescrição, considerando a natureza de trato sucessivo da relação jurídica discutida. No mérito, entendeu-se que o contrato celebrado era válido, com prova da ciência do autor sobre sua natureza de cartão de crédito consignado, incluindo a juntada de proposta assinada, faturas e comprovantes de transferência bancária, afastando vício de consentimento.

Segundo narrado na inicial o Autor
pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado, tendo sido, no entanto, ludibriado a realizar a contratação de Cartão de Crédito Consignado.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,
deu parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão do Contrato de RMC para Consignado.

Por sua vez, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para
negar provimento ao recurso
, com a consequente manutenção da improcedência dos pedidos autorais, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, verifica-se que o Banco Apelado logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, apresentando nos autos o contrato celebrado, devidamente assinado pelo Apelante, o qual contém informações claras acerca da contratação de cartão de crédito consignado (assim constando não apenas nas cláusulas contratuais, mas no próprio cabeçalho da avença), juntamente com comprovante de disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária e o envio de diversas faturas enviadas para sua residência.

Aliás, como indicado pela 1a Vogal,
“
A instituição financeira também carreou para os autos as faturas e os comprovantes de transferência, com a indicação de que os valores de R$ 1.351,63 (um mil, trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), R$ 164,86 (cento e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), R$ 60,00 (sessenta reais) e R$ 1.044,99 (um mil, quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) foram creditados na conta bancária do Apelante”
, o que apenas atesta contra o alegado desconhecimento do verdadeiro teor da avença
sub judice
.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e
ausentes elementos capazes de
invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, em consonância com o entendimento da Segunda Câmara de Direito Privado sobre a matéria, e com a devida vênia ao douto Relator,
voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO (4a VOGAL CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente 1a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, por comungar integralmente de sua fundamentação e conclusão.

No caso em exame, o Banco Recorrido apresentou aos autos a Proposta de Contratação de Saque mediante a utilização de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, assinada pelo Apelante e devidamente instruída com cópias de seus documentos pessoais (ID 284786869).

Consta do referido instrumento contratual, de forma expressa, clara e legível, o tipo de operação pactuada, não havendo, portanto, omissão ou ocultação de sua natureza jurídica.

Além disso, foram
juntadas
faturas e comprovantes de transferências bancárias que demonstram que os valores foram efetivamente creditados na conta indicada pelo Apelante (ID 284786873, ID 284786874, ID 284786875, ID 284786876, ID 284786877, ID 284786878, ID 284786879 e ID 284786880), evidenciando o cumprimento da avença e a fruição do benefício econômico oriundo da contratação.

De outro lado, o Apelante não trouxe qualquer elemento probatório mínimo apto a demonstrar a alegada ausência de ciência sobre a modalidade contratada, nem apresentou prova de fato constitutivo de seu direito, como exige o art. 373, I, do CPC.

Reitero que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não dispensa a demonstração, pelo consumidor, de indícios mínimos do alegado vício de consentimento, consoante firme orientação do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1587234/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
16/10/2023).

Registro, ainda, que o objeto da presente demanda, controvérsia envolvendo contratação de cartão de crédito consignado (RMC) com assinatura formal e documentação probatória robusta, já foi objeto de análise reiterada pela 2a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, onde atualmente jurisdiciono.

Naquele órgão fracionário, o entendimento é pacífico no sentido de que, havendo contrato assinado com cláusulas claras sobre a modalidade e valores pactuados, não se reconhece vício de consentimento, afastando-se a conversão para empréstimo consignado e eventual condenação por danos morais, salvo prova inequívoca de induzimento em erro ou ausência absoluta de informação.

Nessa linha, a solução adotada pela 1a Vogal preserva a segurança jurídica e respeita a força obrigatória dos contratos, especialmente em hipóteses em que a própria documentação revela a transparência dos termos pactuados.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela ilustre 1a Vogal e,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025